Tribunal: TJDFT
Processo: 0007546-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007546-44.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA, NOÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOLO EVENTUAL. COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA. RACHA. ALTA VELOCIDADE. EMBRIAGUEZ. CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. NÃO RECONHECIDAS. RÉUS PRONUNCIADOS. I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. II - O dolo eventual se configura quando o agente, embora antecipe o resultado danoso, o aceita. III - A orientação jurisprudencial é no sentido de que, apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo, tais como embriaguez ao volante, alta velocidade e participação em disputa automobilística como racha ou perseguição, a análise aprofundada dos elementos de prova deverá ser realizada pelo Conselho de Sentença. IV - Havendo nos autos indícios de que os agentes passaram o dia em comemoração de aniversário, fazendo uso de bebida alcoólica e, resolvendo continuar as festividades em outro local, se deslocaram em seus veículos em alta velocidade e realizando racha, o que supostamente provocou a colisão do veículo de um deles contra outro no qual se encontravam quatro pessoas, sendo que duas delas faleceram, não se pode afastar peremptoriamente a imputação de crime doloso contra a vida, nas formas consumada e tentada. V - Embora a qualificadora do motivo torpe possa coexistir com o dolo eventual, no caso sob exame, a suposta realização de racha foi utilizada para o reconhecimento do dolo eventual, de modo que não se presta para também configurar a qualificadora. Segundo jurisprudência assente, as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum são incompatíveis com o dolo eventual. Precedentes. VI - O delito tipificado no art. 306 do CTB – embriaguez ao volante –também observado como circunstância configuradora do dolo eventual, não pode ser atribuído ao agente como delito autônomo. VII - Diante dos indícios de que um dos agentes se evadiu do local do acidente, deve ser mantida a imputação da prática do crime descrito no art. 304 do CTB, a fim de que o Conselho de Sentença decida sobre o mérito. VIII - Recurso do Ministério Público conhecido e provido, para pronunciar os réus. (ID 22595051 ou fls. 1397/1441). O recorrente aponta violação aos artigos 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, e 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando, em ligeira síntese, que o acordão impugnado invade a competência privativa do Conselho de Sentença, porquanto exclui do Sinédrio Popular a análise da incidência da qualificadora do motivo torpe, no crime de homicídio, e do crime de embriaguez ao volante. Defende a compatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora subjetiva destacada. Em relação ao crime de embriaguez, argumenta que o julgamento dos delitos conexos aos dolosos contra a vida, e a eventual incidência do princípio da consunção, são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confiram-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. COMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. INDÍCIOS DE DOLO CONSTATADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O dolo eventual é compatível, sim, com as qualificadoras subjetivas do motivo torpe ou fútil. Precedentes. 2. A Corte de origem constatou que há indícios bastantes da existência de dolo eventual por parte do agravante. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.926.056/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021) (g.n.). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES (DOLO EVENTUAL). CRIME CONEXO COM O DELITO DO ART. 306 DO CTB (CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL). CONSUNÇÃO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, bem como da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, assim como a aplicação ou não do princípio da consunção, são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Precedentes. 2. "A influência da embriaguez ao volante na construção do dolo eventual e, por consequência, a absorção ou não do delito do art. 306 do CTB pelo do art. 121 do CP são matérias que devem ser sustentadas em sessão plenária, de modo a oportunizar a apreciação e a deliberação do conselho de sentença, que, repita-se, é o órgão jurisdicional competente para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida" (REsp 1.822.179/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 22/11/2019). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.881.282/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021) (g.n.). Ainda sobre as teses recursais vejam-se o REsp 1993748, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Dje 18/10/2022, e o AREsp 1735162, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 17/10/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029